Tribunal: STF
Processo: HC 201317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.4.2021 por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros, advogados, em benefício de Jose Nildo da Silva Lopes, contra a decisão pela qual, em 22.4.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 661.030 pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 661.030 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8010426-85.2021.8.05.0000 pelo Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa, do Tribunal de Justiça da Bahia.
    Da decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 661.030 pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, constam os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSE NILDO DA SILVA LOPES, contra r. decisum de em. Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    Depreende-se dos autos que o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática do delito de homicídio.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva do paciente. O em. Desembargador Relator solicitou informações ao d. juízo de primeiro grau para posterior análise do pedido liminar deduzido no writ originário.
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade do decreto prisional.
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.
    No caso, inviável o conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que se insurge contra despacho proferido por nobre Desembargador do eg. Tribunal de origem, não havendo sequer decisão liminar proferida nos autos do writ impetrado na origem.
    Com efeito, segundo disposição do art. 105, inciso II, a, da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar os recursos ordinários nos habeas corpus denegados em única ou última instância pelos Tribunais sujeito à sua jurisdição.
    Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso II, a, da Constituição Federal, para julgar recurso ordinário em habeas corpus, ou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, interposto, ou impetrado, contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator, mormente contra despacho sem conteúdo decisório.
    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para então ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus substitutivo de recurso ordinário”.
    2. Os impetrantes alegam manifesta ilegalidade apta a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentam que o “constrangimento ilegal a que submetido JOSÉ NILDO advém do fato de este se encontrar preventivamente preso há 18 (dezoito) dias sem, contudo, ter acesso aos autos da ação penal originária, tampouco da decisão que castrou sua liberdade, o que até o momento não foi objeto de apreciação.
    Desta feita, resta inviável a discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da indigitada prisão cautelar. De forma secundária, apenas conjecturando é possível arguir que inexiste contemporaneidade na gravosa medida adotada, isto pela longevidade da decisão que decretou o perdimento da liberdade do paciente (de 1999).
    (…) Sem a prévia e pormenorizada ciência acerca das imputações que são formuladas, bem como dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não é possível aos impetrantes realizar a defesa técnica de JOSÉ NILDO, que hodiernamente se encontra tolhido de sua liberdade.
    Em síntese, o paciente se encontra tolhido de sua liberdade há muito e não sabe o real motivo de sua prisão, tampouco as imputações que lhe são formuladas pelo Parquet. Outrossim, sua Defesa está impossibilitada de analisar os fundamentos da decretação de sua prisão preventiva, determinada na longínqua data de 13 de abril de 1999”.
    Sustentam que o paciente “tem residência fixa e mora no endereço de Mairiporã/SP há 8 anos com a família, amásia e seu filho de 13 anos. É sujeito trabalhador, motorista profissional com longa anotação em CTPS, hodiernamente trabalhando por diária e como Uber. Possui excelentes antecedentes, constituiu sua defesa técnica e é o maior interessado no correto deslinde dos fatos em apuração. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP supririam a eventual necessidade do juízo”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a Vossa Excelência digne-se de conceder o pedido de liminar alvitrado, fazendo-o para prontamente revogar a prisão preventiva imposta a JOSÉ NILDO, sem prejuízo da adoção de medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP. No mérito, postula-se a confirmação da liminar”.
    3. Em 30.4.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações requisitadas foram prestadas.
    4. Em 4.5.2021, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 46.733/2021, pela qual informam a perda superveniente do objeto da presente impetração:
    “Os impetrantes se veem na obrigação de informar a Exma. Ministra Relatora que à época da impetração inexistia ação penal originária, tudo levando a crer que os autos do processo teriam sido extraviados. Após 20 (vinte) dias de custódia cautelar, aportaram aos autos as cópias, precisamente aos 30 de abril de 2021, na última sexta-feira, portanto, conforme certidão de ID 102748259 (…).
    Com a vinda dos autos, foi possível verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a conseguinte extinção da punibilidade do Paciente e necessidade de imediata expedição do alvará de soltura. Adotando a petição defensiva, corroborada pelo Parquet, a MM. Juíza de piso assim procedeu, determinando a soltura de JOSÉ NILDO, o que se deu após exatos 23 (vinte e três) dias de cárcere ilegal (documento 1).
    Portanto, diante de todo o conteúdo exposto, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do presente writ, aguardando os impetrantes o seu necessário arquivamento, nos termos do art. 659 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Como consta das informações prestadas e foi confirmado pelos impetrantes na Petição/STF n. 46.733/2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA, em 3.5.2021, após ser protocolizada a presente impetração em 28.4.2021, julgou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, determinando a expedição do alvará de soltura do paciente:
    “No caso do crime dos autos, como visto, a prescrição é de 20 (vinte) anos. Ocorre que o réu, nascido em 30 de agosto de 1979, à época dos fatos contava com menos de 21 (vinte) anos, de modo que, na forma do art. 115 do Código Penal, tal prazo deve ser reduzido de metade, resultando num prazo prescricional de 10 (dez) anos.
    O art. 111 do Código Penal regula o termo inicial do prazo prescricional, que, pela adoção da teoria do resultado, conta-se a partir do dia em que o crime se consumou. Ademais, o art. 117, CP estabelece as causas interruptivas da prescrição, ou seja, aquelas que uma vez verificadas conduzem a contagem do prazo, por completo, do dia da interrupção (§ 2, do art. 117, CP). No inciso I do art. 111, CP, tem-se que o recebimento da denúncia é causa interruptiva da prescrição. No caso em análise o recebimento ocorreu no dia 07 de abril de 1999, de modo que o prazo prescricional foi reiniciado nesta data, tendo sido suspenso em 26 de setembro de 2008, conforme decisão de ID 102748277. Ou seja, até o momento da suspensão transcorreram 9 anos, 5 meses e 18 dias. O prazo então ficou suspenso por mais dez anos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (…).
    Sendo assim, o referido prazo voltou a correr em 26 de setembro de 2018, de modo que considerando o lapso temporal que já havia transcorrido, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.
    Desta forma, os fatos narrados denotam a extinção da punibilidade pela prescrição, de modo que impõe-se a absolvição sumária do acusado na forma do art. 397, IV do CPP c/c art. 107, I, do CP, por restar extinta a punibilidade.
    Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial de ID 103117447, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOSÉ NILDO DA SILVA LOPES, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso I, c/c art. 115, ambos do Código Penal.
    Expeça-se alvará de soltura nos moldes do BNMP.
    Atualize-se o histórico de parte. Ciência ao Ministério Público.
    Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.
    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos” (sic).
    A presente impetração está prejudicada. Em decisão superveniente à impetração do presente habeas corpus, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e determinou a soltura do paciente. O quadro fático-jurídico que ensejou a impetração do presente habeas corpus foi alterado, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.
    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora